Tribunal: TJES
Processo: 5005448-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REPARTIÇÃO COMPETÊNCIAS SUS. GERENCIAMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A repartição de competências do Sistema Único de Saúde especificamente no caso de medicamentos oncológicos, o raciocínio não se subsome à lógica dos tratamentos “não padronizados”, de forma que é incompetente a Justiça Estadual para o exame da ação de origem.

2. O medicamento oncológico é tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, eis que se submete a estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde.

3. A Portaria nº 140/2014 do Ministério da Saúde, define os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), versando que é de responsabilidade da União o financiamento dos tratamentos oncológicos no fluxo do SUS.

4. A classificação de “padronizado” e “não padronizado” não se aplica ao caso dos autos, eis que a política de fornecimento de medicamentos oncológicos não utiliza essa subdivisão e não dispõe de uma listagem específica de medicamentos antineoplásicos.

5. Os estabelecimentos de saúde devidamente registrados padronizam, adquirem e prescrevem os medicamentos para tratamento do câncer por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade) do SUS e são ressarcidos pelo Ministério da Saúde.

6. Os medicamentos oncológicos integram a política de tratamentos padronizados, amoldando-se ao “item i” da decisão proferida pelo E. Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243/SC (Tema 1234).

7. Forçoso reconhecer que o custeio e o direcionamento da política de fornecimento de medicamentos oncológicos devem obedecer à repartição de competências do SUS e, considerando o gerenciamento pelo Ministério da Saúde, necessária inclusão da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

8. Nos termos do que autoriza o §4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, devem ser preservados os efeitos da obrigatoriedade de fornecimento do medicamento concedida pelo douto Magistrado de origem até ulterior decisão da Justiça Federal.

9. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005448-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARY DIAS BATISTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REPARTIÇÃO COMPETÊNCIAS SUS. GERENCIAMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A repartição de competências do Sistema Único de Saúde especificamente no caso de medicamentos oncológicos, o raciocínio não se subsome à lógica dos tratamentos “não padronizados”, de forma que é incompetente a Justiça Estadual para o exame da ação de origem.

2. O medicamento oncológico é tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, eis que se submete a estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde.

3. A Portaria nº 140/2014 do Ministério da Saúde, define os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), versando que é de responsabilidade da União o financiamento dos tratamentos oncológicos no fluxo do SUS.

4. A classificação de “padronizado” e “não padronizado” não se aplica ao caso dos autos, eis que a política de fornecimento de medicamentos oncológicos não utiliza essa subdivisão e não dispõe de uma listagem específica de medicamentos antineoplásicos.

5. Os estabelecimentos de saúde devidamente registrados padronizam, adquirem e prescrevem os medicamentos para tratamento do câncer por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade) do SUS e são ressarcidos pelo Ministério da Saúde.

6. Os medicamentos oncológicos integram a política de tratamentos padronizados, amoldando-se ao “item i” da decisão proferida pelo E. Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243/SC (Tema 1234).

7. Forçoso reconhecer que o custeio e o direcionamento da política de fornecimento de medicamentos oncológicos devem obedecer à repartição de competências do SUS e, considerando o gerenciamento pelo Ministério da Saúde, necessária inclusão da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

8. Nos termos do que autoriza o §4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, devem ser preservados os efeitos da obrigatoriedade de fornecimento do medicamento concedida pelo douto Magistrado de origem até ulterior decisão da Justiça Federal.

9. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005448-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ARY DIAS BATISTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARY DIAS BATISTA em face da decisão monocrática que declarou a incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento da ação de origem, bem como para determinar ao Agravado que providencie a inclusão, no feito de origem, da União no polo passivo na qualidade de litisconsorte necessário.

Pois bem. Entendo que não há motivos para modificar a decisão monocrática objeto de questionamento. Explica-se.

Conforme apresentado na decisão ora agravada, a repartição de competências do Sistema Único de Saúde especificamente no caso de medicamentos oncológicos, o raciocínio não se subsome à lógica dos tratamentos “não padronizados”, de forma que é incompetente a Justiça Estadual para o exame da ação de origem.

Conforme consignado, o medicamento oncológico é tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, eis que se submete a estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde.

Nesse sentido, a Portaria nº 140/2014 do Ministério da Saúde, define os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), versando que é de responsabilidade da União o financiamento dos tratamentos oncológicos no fluxo do SUS.

Assim, em verdade, a classificação de “padronizado” e “não padronizado” não se aplica ao caso dos autos, eis que a política de fornecimento de medicamentos oncológicos não utiliza essa subdivisão e não dispõe de uma listagem específica de medicamentos antineoplásicos.

Nesses termos, o fornecimento do tratamento oncológico não se volta para uma listagem específica de medicamentos, mas para as situações tumorais do paciente que orientam a codificação desses procedimentos.

Os estabelecimentos de saúde devidamente registrados, portanto, padronizam, adquirem e prescrevem os medicamentos para tratamento do câncer por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade) do SUS e são ressarcidos pelo Ministério da Saúde.

Nesse cenário, os medicamentos oncológicos integram a política de tratamentos padronizados, amoldando-se ao “item i” da decisão proferida pelo E. Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243/SC (Tema 1234):

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; [...] À luz desse pronunciamento, forçoso reconhecer que o custeio e o direcionamento da política de fornecimento de medicamentos oncológicos devem obedecer à repartição de competências do SUS e, considerando o gerenciamento pelo Ministério da Saúde, necessária inclusão da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

À luz desse pronunciamento, forçoso reconhecer que o custeio e o direcionamento da política de fornecimento de medicamentos oncológicos devem obedecer à repartição de competências do SUS e, considerando o gerenciamento pelo Ministério da Saúde, necessária inclusão da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Nesse sentido, transcrevo a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão posterior ao pronunciamento do Ministro Gilmar Mendes:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO PAZOPANIBE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERV NCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA.(RE 1370928 AgR- EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15- 08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Entretanto, conforme expressamente determinado, e nos termos do que autoriza o §4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, devem ser preservados os efeitos da obrigatoriedade de fornecimento do medicamento concedida pelo douto Magistrado de origem até ulterior decisão da Justiça Federal.

Por tais razões, com arrimo na fundamentação apresentada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Em julgamento ocorrido em 08/09/2022 o STF reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (tema 1.234) relativa à
“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”
, ressalvando, dentre ouros fundamentos, que
“[...]

remanesceram questões polêmicas sobre a competência para o processamento e julgamento dessas lides, o que acarretava sobremaneira insegurança jurídica no País [...]”
.

Em seguida, ao apreciar a Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, o eminente Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão que, embora tenha determinado a suspensão do trâmite apenas dos Recursos Extraordinários e Recursos Especiais envolvendo a questão relativa aos temas 1.234 e 793, considerou o julgamento do IAC nº 14 pelo STJ como
“[...] fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho deste Tema de Repercussão Geral, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde [...]”
, determinando a comunicação da referida decisão ao Ministro Relator do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 14, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao apreciar o mencionado IAC nº 14 em 12/04/2023, com acórdão publicado no dia 18/04/2023, a Primeira Seção do STJ firmou a tese de que [...] “
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”
[...] (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Ocorre que no mesmo dia da publicação do julgamento do IAC pelo STJ, o eminente Ministro Gilmar Mendes proferiu nova decisão que, dentre outros pontos, consignou que “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual e federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passiv
o
” (Sessão Virtual Extraordinária de 18/4/2023). (g. n.)

Assim, a despeito da condição de não padronização do medicamento ao SUS, o agravante optou por arrolar o Estado do Espírito Santo na ação de origem, o que, dentro do entendimento fixado pelo STJ e pelo STF, deve prevalecer.

Esse entendimento deve prevalecer ainda que se trate de medicamento oncológico, como se depreende dos seguintes arestos deste órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEFICÁCIA DOS DEMAIS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. TEMA 106/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 1234/STF. IAC Nº 14. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É consabido que o direito à saúde, constante no artigo 196 da Constituição Federal, é dever de todos os entes federativos de forma solidária, que deverão, por meio de políticas públicas, propiciar aos cidadãos o acesso a atendimentos clínicos bem como aos medicamentos passíveis de garantir a efetividade desse direito fundamental. 2.
Ainda que o fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer seja efetuado por meio de hospitais credenciados como Centro de Assistência de Alta complexidade em Oncologia CACON, tal fato, por si só, não implica na ilegitimidade do Estado para fornecer o medicamento requerido. Isso porque, a habilitação de estabelecimento de saúde na área de Oncologia se dá através do Sistema Único de Saúde SUS, o qual, conforme já exposto, é gerido por todos os entes federativos, que devem garantir que o estabelecimento ofereça atendimento e medicação necessários, sob pena de responsabilidade solidária
. 3. O fato de o medicamento não constar na lista daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, não tem o condão de afastar a responsabilidade do Estado pelo seu fornecimento. Assim, demonstrada, pois, a necessidade do medicamento para subsistência de vida, bem como a ineficácia dos demais tratamentos oferecidos pelo SUS, não pode a Administração furtar-se do seu dever sob a justificativa de que o medicamento não está previsto em lista padronizada ou ainda de que não possui superioridade técnica, visto que os laudos médicos acostados demonstram o contrário. 4. Noutro giro, diante da matéria enfrentada, conduz na ideia, como já dito, de se reconhecer a solidariedade entre a União, o Estado e o Município pelo fornecimento do tratamento médico de que necessita o paciente, sabe-se, de outro modo, que por se tratar de tratamento não padronizado, cujo critério de repartição da competência apontaria à responsabilidade da União pelo fornecimento e, por consequência, a obrigatoriedade de constar no polo passivo da demanda, conforme fixado no TEMA 1234/STF. 5. Ocorre que essa tese entrou em confronto com o que restou decidido no TEMA 793/STF, especialmente pela possibilidade da parte ou do magistrado, respectivamente, demandar ou direcionar a uma das pessoas públicas de direito interno o fornecimento do medicamento/tratamento, sobretudo pela hipótese de ressarcimento do serviço prestado por um ente quando de responsabilidade de outro. 6. Portanto, diante dessa celeuma, o Tribunal da Cidadania no Incidente de Assunção de Competência (IAC nº 14 STJ), trouxe a colação a seguinte a tese firmada: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). 7.
E ainda completou que até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.
8. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002998, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 28/06/2023) (g. n.)

Diante do exposto,
divirjo
da eminente relatora Desembargadora Marianne Júdice Mattos para
conhecer
do recurso e
dar ele provimento
, reformando a decisão para reconhecer a competência da Justiça Estadual, mantendo o processamento do feito no Juízo de origem, sem inclusão da União no polo passivo.

É como voto.